Tribunal: TJSP
Processo: 2129316-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência. Não conhecimento. Ocorrência da preclusão consumativa em virtude da interposição de agravo de instrumento anterior, contra a mesma questão. Inobservância ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo não conhecido.